Tribunal: TJDFT
Processo: 0712888-42.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Direito processual civil, civil e do consumidor. Recurso Inominado. Cessão de crédito – negativação em órgão de proteção ao crédito – ausência de comprovação da contração originária pela consumidora – Anotação indevida. Dano moral - existência de inscrição prévia - aplicação da Súmula 385 do STJ. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora prejudicado.
I. Caso em exame
1. Recursos inominados interpostos pela autora e pela ré contra sentença de procedência parcial do pedido para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 1.162,10 e condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais (ID 66234417).
1.1. O recurso da autora (ID 66234420), cinge-se ao pedido de majoração da indenização por danos morais sob argumento de irrisória a compensação arbitrada. Contrarrazões impugnando o pedido de gratuidade de justiça e postulando o desprovimento do recurso e a improcedência dos pedidos (ID 66234425).
1.2. Recurso da ré (ID 66234431) pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Defende comprovada a cessão do crédito da empresa SUPERSIM, com quem a autora tinha contrato, a justificar a cobrança e, ante a inadimplência da autora, a negativa de seu nome. Aduz se tratar de devedora contumaz, o que afasta o dano moral indenizável. Sem contrarrazões da autora.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade ou não da inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes pela ré; (ii) verificar se o dano moral é devido; (iii) aferir se o montante arbitrado a título de indenização por dano material é suficiente no caso.
III. Razões de decidir
3. Consoante dispõe a súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Tal circunstância foi comprovada nos autos, uma vez que os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a alegada carência de recursos. Em que pese a argumentação apresentada pelo recorrido, os extratos bancários apresentados, assim como os documentos da Receita Federal são adequados para demonstrar a carência econômica dos recorrentes. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. O contexto probatório evidenciou que o nome da autora foi inscrito como inadimplente em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, após solicitação da ré, cessionária do crédito, por força da dívida vinculada ao contrato número 0000000010715416 (ID 66233257), objeto de cessão entre “SuperSim”, ora ré, em 11/10/2022 (ID 66233256, pág. 3).
6. Não obstante, como devidamente consignado na sentença recorrida, a existência do negócio jurídico originário não restou devidamente comprovada porquanto o documento de ID 66234411, pág. 7, não contém a assinatura da consumidora/contratante. Assim, é de considerar indevida a inscrição do nome da autora em cadastro restritivo pela ré.
7. De outro lado, assiste razão à ré acerca da inexistência de dano moral no caso. Isso porque o documento ID 66234409 é alusivo de que o nome da autora consta de anotações em cadastro negativo de crédito em datas anteriores ao registro ora em epígrafe, valendo destacar que não restou demonstrada a ilegitimidade destas anotações precedentes.
8. Neste cenário, no que pertinente ao dano moral, aplica-se à casuística o Enunciado 385 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que prevê que “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
9. Assim, assim a sentença merece reforma para que o pedido de indenização por dano moral seja julgado improcedente.
10. Por conseguinte, prejudicado o exame do recurso da autora.
IV. Dispositivo
11. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de dano moral. Recurso da autora prejudicado.
12. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 14, CDC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385